Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-81.2020.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso exclusivo da Defesa - Tráfico de droga – Sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas e pela contravenção de direção perigosa – Pedido de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas. Pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei n. 11.343/06 – Descabimento - Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei de Droga –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso exclusivo da Defesa - Tráfico de droga – Sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas e pela contravenção de direção perigosa – Pedido de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas. Pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei n. 11.343/06 – Descabimento - Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei de Droga – Conjunto probatório apto a embasar a condenação – Penas-bases fixadas nos mínimos legais – Ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição a serem consideradas – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que o recorrente se dedica a atividades criminosas – Em face da primariedade, com favorabilidade na primeira etapa dosimétrica e pena corporal superior a 4 e não excedente a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do intermediário (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime aberto, tampouco no fechado – Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e também o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza - Impossibilidade de restituição do veículo apreendido, já que comprovado que era utilizado para a entrega das substâncias espúrias, bem como a Defesa deixou claro que o réu não é proprietário do bem, não sendo caso de apreciar tal pedido, sob pena de supressão de instância – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.